Tribunal: TJES
Processo: 0001849-97.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001849-97.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ANGELA DA CONCEICAO CAMPOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001849-97.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ANGELA DA CONCEICAO CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança c/c obrigação de fazer (exibição de documentos)” ajuizada por ANGELA DA CONCEICAO CAMPOS DE OLIVEIRA, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE SERRA, ora Apelante, pugnando seja reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual máximo de 40% (quarenta por cento), bem como o recebimento retroativo das diferenças com os devidos reflexos.

Pela sentença de fls. 175/179, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito da Apelada ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento), a partir de 28.01.2014, abatidos os dias de férias e licenças, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, devendo as parcelas serem corrigidas monetariamente nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/1997.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 187/192v, pugna pela reforma da sentença vergastada, sustentando que (i) apenas deve ser reconhecida a condição insalubre, em grau máximo, ao servidor que trabalha com habitualidade em locais considerados insalubres, o que não é o caso; (ii) é devido o adicional de insalubridade em grau médio (20%), no patamar já pago à Apelada.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A Apelada, servidora pública efetivo do Município de Serra desde janeiro de 2004, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotada na Maternidade de Carapina, sustenta fazer
jus
ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% (quarenta por cento), e não de apenas 20% (vinte por cento), como vem percebendo.

Acerca da matéria, a jurisprudência há muito consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal orienta que a implementação do direito à percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, depende da edição de lei municipal específica, em atenção ao que dispõem o inciso XXIII, do artigo 7º, c/c § 2°, do art. 39, da Constituição Federal.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 011.120.191.116, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PERCEPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1) Conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 169173/SP, para a implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, há necessidade de lei municipal específica, em atenção ao que dispõem o inciso XXIII do artigo 7º c/c §2° do art. 39 da Constituição Federal.

2) Para a percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos, necessário se faz caracterizar a condição insalubre do labor exercido, além de, é claro, haver expressa previsão em lei municipal e posterior regulamento para integrá-la.

(...).”

No caso do Município de Serra, o mencionado adicional de insalubridade encontra-se previsto no art. 156, da Lei Complementar Municipal nº. 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra), cuja redação original era a seguinte:

“Art. 156 - O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão.

§ 1º - Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstia infecto-contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes ou radiativas ou em atividades capazes de produzir seqüelas.

§ 2º - Considera-se perigoso o trabalho realizado em contato permanente com inflamáveis e explosivos e em setores de energia elétrica sob condições de periculosidade.

§ 3º - Os adicionais definidos neste artigo serão fixados em percentuais variáveis entre 15 (quinze) e 40% (quarenta por cento) do respectivo vencimento, de acordo com o grau de insalubridade e periculosidade a que esteja exposto o servidor, e que será definido em regulamento.

§ 4º - Será alterado ou suspenso o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade durante o afastamento do efetivo exercício do cargo ou função, exceto nos casos de férias, licenças para tratamento da própria saúde, acidente em serviço ou doença profissional, paternidade, casamento, luto e serviços obrigatórios por lei, ou quando ocorrer a redução ou eliminação da insalubridade ou periculosidade ou forem adotadas medidas de proteção contra seus efeitos.”

Destarte, a redação do suprarreferido § 3º, do art. 156, do Estatuto dos Servidores do Município de Serra, garantia ao servidor público a percepção do adicional de insalubridade entre 15 (quinze) e 40% (quarenta por cento), a depender do grau da insalubridade a que esteja exposto.

Na hipótese, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo,
a prova emprestada colacionada aos autos (produzida nos autos do processo n.° 0020473-10.2013.8.08.0048, fls. 41/57) foi categórica no sentido de que a Apelada faz
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), porquanto exposto à agentes biológicos em seu local de trabalho (fls. 50):

“(...)

Diante de todas as considerações apresentadas neste Laudo Pericial, esta Perícia conclui que as atividades dos Requerentes, prestadas Maternidade de Carapina, contém o adicional de insalubridade em Grau Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos, usando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR 15 .

(...)”

O Apelante, no entanto, impugna a conclusão do laudo pericial, aduzindo, para tanto, ser equivocado o enquadramento realizado pelo
expert
, uma vez que a Apelada não teria contato “permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas”, o que afastaria a hipótese do Anexo 14, da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho.

Neste particular, o perito consignou, no laudo pericial, que “os requerentes no labor de suas atividades, estiveram e/ou estão expostos a agentes biológicos”, bem como que mantém “contato com portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento”, razão pela qual “a insalubridade é definida pela avaliação qualitativa no grau máximo” (fls. 48).

Sobreleva ressaltar que o fato da Apelada não estar, todo o tempo do seu horário de trabalho, em contato com “pacientes em isolamento”, não afasta a exposição permanente a agentes biológicos, conforme sustenta o Apelante em suas razões recursais, uma vez que o contato com tais pacientes integra a sua rotina habitual de trabalho, conforme respostas aos quesitos apresentados às fls. 52/55.

Em complementação, o perito fez consignar, na resposta ao quesito nº 4, do Apelado, que “os requerentes atendiam/atendem pacientes de doenças infectocontagiosas (caxumba, sífilis, AIDS, hepatite, herpes, DST’s em geral)” (fls. 55), o que corrobora a exposição contínua a agentes biológicos.

Consigno, por fim, que esta Colenda Primeira Câmara Cível já reconheceu a insalubridade em grau máximo em razão do labor desempenhado em circunstâncias análogas ao presente caso concreto, como se vê, exemplificativamente, na apelação cível e remessa necessária n.º 0007465-29.2014.8.08.0048, de minha relatoria, assim ementada:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO – ENFERMEIRO – – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – COMPROVADA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. O “adicional de insalubridade” está assegurado aos servidores públicos do Município de Serra (ES) conforme disposto no artigo 156, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra.

2. De acordo com o Anexo 14, da NR 15, do Ministério do Trabalho, o grau máximo de insalubridade restará caracterizado, entre outros, na hipótese de trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.”

Portanto, à luz do arcabouço probatório dos autos, frise-se, não elidido pelo Apelante, não merece reforma a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais, uma vez que os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por ocasião da liquidação da sentença, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO – ENFERMEIRO – – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – COMPROVADA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. O “adicional de insalubridade” está assegurado aos servidores públicos do Município de Serra (ES), conforme disposto no artigo 156, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra.

2
.
De acordo com o Anexo 14, da NR 15, do Ministério do Trabalho, o grau máximo de insalubridade restará caracterizado, entre outros, na hipótese de trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.